Tribunal: TJES
Processo: 0003890-42.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Paulo Ramos contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal causado pelo contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em análise: (i) ausência de provas de autoria; e (ii) pleito de fixação de regime inicial aberto (já concedida na sentença) e deferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime é comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos de vítimas e testemunhas.
4. A autoria é inquestionável, considerando o depoimento da vítima, corroborado por relatos consistentes de testemunhas.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme notificação do STJ.
6. O regime inicial aberto já foi corretamente estabelecido na sentença, sendo necessária nova análise.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução penal, com base na condição econômica atualizada do condenado.

4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância para embasar a relatada em casos de violência doméstica.

O regime inicial aberto, quando já concedido, não exige revisão na apelação.

Uma análise sobre a concessão de justiça gratuita deve ser realizada na execução penal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003890-42.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Paulo Ramos contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal causado pelo contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em análise: (i) ausência de provas de autoria; e (ii) pleito de fixação de regime inicial aberto (já concedida na sentença) e deferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime é comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos de vítimas e testemunhas.
4. A autoria é inquestionável, considerando o depoimento da vítima, corroborado por relatos consistentes de testemunhas.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme notificação do STJ.
6. O regime inicial aberto já foi corretamente estabelecido na sentença, sendo necessária nova análise.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução penal, com base na condição econômica atualizada do condenado.

4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância para embasar a relatada em casos de violência doméstica.

O regime inicial aberto, quando já concedido, não exige revisão na apelação.

Uma análise sobre a concessão de justiça gratuita deve ser realizada na execução penal.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com o ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal1 interposto pela nobre Defesa de PAULO RAMOS, manifestando seu inconformismo com a sentença originária, cujo conteúdo norteou a procedência da pretensão punitiva estatal, efetivando condenação pela prática do crime capitulado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Aduz o recorrente, em síntese, que não há provas para fins de condenação, e, alternativamente, que seja fixado o regime aberto para fins de cumprimento de pena, bem como seja deferida a justiça gratuita, ante a alegada hipossuficiência.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 19 de maio de 2019 (domingo) em frente ao portão da residência do casal em tela, localizado no Bairro Jabaeté, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado, ofendeu a integridade física, causando dano corporal em sua companheira JMRS, com quem convivia há 13 anos e com quem tem um filho de 11 anos, conforme narra o Boletim Unificado nº 39434810 (fl. 05/06) e Termo de Depoimento da vítima às fls. 32.

Segundo já apurado, o contexto fático começou-se após o casal almoçar na casa de amigos, no Bairro Jardim Asteca/VV, tendo ambos ingerido bebida preparada, quando, no retorno para casa, no veículo, o casal passou a discutir em razão de JACIANE reclamação da longa hospedagem de um amigo denunciado na residência do casal.

Ao chegar em casa e desceram do carro, o Denunciado, com os ânimos acirrados, ao abrir o portão, voltou-se para a vítima e, na frente do filho do casal, à época com 11 anos, desferiu dois socos no rosto da mesma , causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 34, ocasião em que vizinhos acionaram o CIODES que lá compareceu, conduzindo o Denunciado, enquanto a vítima foi encaminhada ao hospital para obter os primeiros socorros (...)”.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e pelas declarações da vítima, que descrevem com riqueza de detalhes as agressões sofridas.

No tocante à autoria, o depoimento da vítima, corroborado pelas testemunhas, pelos policiais que atenderam a ocorrência, não deixa dúvidas sobre a prática delitiva por parte do apelante.

Ressalto que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo habitualmente considerada prova suficiente para embasar uma específica, sobretudo quando acompanhada de outros elementos probatórios.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância como elemento de prova, em razão da clandestinidade dos atos, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.”

(HC 439.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2019).

Os argumentos defensivos não encontram respaldo nos autos. Os depoimentos recolhidos revelaram a dinâmica do ocorrido, com relatos consistentes da vítima e das testemunhas sobre as agressões perpetradas pelo apelante, as quais foram confirmadas pelas lesões descritas no laudo pericial.

Ainda que a vítima tenha inicialmente manifestado desinteresse em representar criminalmente contra o apelante, tal fato foi esclarecido quando relatou que agiu sob coação e temor de represálias, não afetando a validade da persecução penal.

Embora as partes tenham tentando uma reconciliação, as provas encartadas ao presente feito são uníssonas em comprovar ter o Apelante cometido o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, cujo bem jurídico é indisponível, e mesmo que a vítima não desejasse processá-lo, a norma legal penal não permitiria à mesma perdoá-lo sob a justificativa de se reconciliarem.

O regime inicial aberto já foi fixado na sentença, conforme previsão do art. 33, § 2º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto. Assim, o pedido recursal para aplicação de regime aberto encontra-se prejudicado.

A análise sobre a condição econômica do condenado deve ser realizada no âmbito da execução penal, conforme entendimento pacificado, por exigir exame das condições econômicas atualizadas do apenado no momento da execução da pena.

Diante do exposto, voto por
CONHECER DO RECURSO
, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

4

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.